Tribunal: TJES
Processo: 5001265-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001265-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RANIELLY MATTEDI ALVES
AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu/ES, que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante, nos autos da ação declaratória de nulidade de instrumento particular de partilha de bens originária. (Id.1129296)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, em cujas razões recursais alega basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que comprovou ao juízo de origem que seus rendimentos não permitem o custeio das despesas do processo, sem o comprometimento do sustento de sua família e que
“[...]
não possui mais a condição de Microempreendedor individual, tendo dado baixa ao CNPJ nº 24.065.288/0001-40 em 03/10/2019
[...]”
. Que faz jus ao benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e o indeferimento viola o art. 5º, XXXV, da CF. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. (Id n. 1056239)

Decisão no evento n. 1133905, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, eis que a parte agravada sequer foi citada nos autos originários, nem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de instrumento particular de partilha de bens em face do recorrido, tendo requerido os benefícios da gratuidade da justiça. Entretanto, o magistrado singular, após intimação da recorrente para comprovarem a alegada hipossuficiência, entendeu por bem em indeferir a benesse e determinou a intimação dos requerentes para
“[...]
no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais de ingresso, inclusive de forma parcelada, se assim o pretender, ou requerer o que lhe aprouver, sob pena de indeferimento da inicial
[...]”
(Id.1129296)
.

Nas razões recursais, a agravante alega basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que comprovou ao juízo de origem que seus rendimentos não permitem o custeio das despesas do processo, sem o comprometimento do sustento de sua família e que
“[...]
não possui mais a condição de Microempreendedor individual, tendo dado baixa ao CNPJ nº 24.065.288/0001-40 em 03/10/2019
[...]”.
Que faz jus ao benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e o indeferimento viola o art. 5º, XXXV, da CF. (Id n. 1056239)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1133905 entendi por bem em denegar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agota, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de salientar no ato decisório em referência, o magistrado singular ressaltou que
“[...]
a renda declarada pela recorrente de um salário mínimo mensal é absolutamente incompatível com o fato de ter ela um financiamento de imóvel cuja mensalidade excede àquele valor, bem como que quando firmou a referida avença
“[...]indicou como renda a quantia de R$ 3.123,50 (três mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos)[...]”
(Id. 1129296)

Nesse contexto, correta a decisão impugnada ao denegar o pedido de gratuidade formulado pela parte, pois a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp
1
.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que os autos denotam elementos suficientes a respaldar o entendimento externado pelo Julgador de origem.

Pelo exposto, conheço do agravo, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que a agravante não logrou em comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.